Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712251-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: SUNFRESH LAVANDERIA LTDA - ME, RFPY SERVICOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta por SUNFRESH LAVANDERIA LTDA-ME E RFPY SERVIÇOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 44170430): “Diante de tais razões, REJEITO os embargos opostos pela ré e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória, para, com fulcro no artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil, constituir de pleno direito o título executivo judicial correspondente às notas fiscais, cuja soma do valor nelas constante perfaz o valor nominal de R$ 115.666,37, com correção monetária e juros de mora desde a data do inadimplemento das faturas (art. 397 do CC). Condeno ainda a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” O julgamento foi convertido em diligência para que as apeladas prestassem alguns esclarecimentos, bem como juntassem documentos (ID 44716329). Em petição, a apelada SUNFRESH LAVANDERIA LTDA-ME esclareceu alguns pontos e pleiteou a dilação de prazo de forma a atender integralmente o comando do despacho. O pedido foi deferido e os esclarecimentos complementares anexados posteriormente (ID 45521309/45639058/46241071). Em face dos princípios da cooperação e da não surpresa, à apelante, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pelas apeladas, bem como quanto aos documentos juntados (ID 45521309 e seguintes). Diante do volume da documentação, concedo o prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator